Tribunal: CARF
Processo: 16682.905908/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905908/2012-61
ACÓRDÃO
3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2008
COMPENSAÇÃO. MÉRITO DO CRÉDITO NÃO ANALISADO. VALIDADE DOS
ARQUIVOS DIGITAIS NO FORMATO ADE No 15/2008. DESPACHO DECISÓRIO
NULO.
De acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235/72, os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
ensejam nulidade.
Afastada a obrigação imposta pela fiscalização de entrega dos arquivos
magnéticos no leiaute ADE no 25/2010 pela recorrente a permitir a
confirmação da certeza e liquidez do crédito indicado no PER/DCOMP,
porquanto inexistente à época dos fatos.
Imperiosa a análise da escrituração da recorrente no modelo do ADE no
25/2010, com posterior emissão de despacho decisório esclarecendo os
motivos fáticos-jurídicos para a homologação ou não da declaração de
compensação, de modo a possibilitar a ampla defesa e a segurança
jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do despacho decisório, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
que se analise os documentos apresentados no formato do ADE 15. A Conselheira Laura Baptista
Borges divergiu no sentido de ter havido nulidade material sem a possibilidade de emissão de
novo despacho decisório.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
2

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem versam os autos sobre declaração de compensação sob o no
30034.19049.200508.1.3.04-0140, em que se buscou efetuar o pagamento do débito de Cofins do
mês de abril de 2008, com crédito de PIS-combustíveis pago a maior da contribuição via DARF no
período de novembro de 2004.
Tendo em vista as inúmeras compensações transmitidas pela contribuinte, ora
recorrente, por meio do PAF no n° 16682.721045/2012-71, a fiscalização reuniu as Dcomps e
analisou em conjunto a certeza e liquidez dos créditos indicados nas declarações. Concluído o
trabalho fiscal, a confirmação dos créditos restou infrutífera devido à ausência de entrega dos
arquivos digitais pela recorrente, nos moldes do art. 65 da IN RFB no 900/2008.
Instaurada a fase litigiosa do processo, por meio da manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, a DRJ decidiu pela conversão do seu julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem analisasse as provas apresentadas pela recorrente em
defesa inaugural juntamente com os documentos carreados ao PAF no n° 16682.721045/2012-71,
como ainda, os DACON retificadores. Além disso, a DRJ determinou que a fiscalização
demonstrasse a base de cálculo e apurasse novamente o crédito e, por fim, que juntasse cópia da
manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente no referido processo de ‘crédito’.
Para viabilizar a diligência, a recorrente apresentou sua documentação de acordo
com o ADE no 15/2001 (IN RFB no 86/2001); contudo, a diligência fiscal foi encerrada sem análise
do mérito do crédito, por ausência dos arquivos digitais no formado do ADE no 25/2010.
Com isso, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade da
contribuinte, dispondo como pilares (i) a necessidade de dos documentos no modelo do ADE no
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
3
25/2010; e, (ii) adotando como razões de decidir os fundamentos do juízo a quo no PAF no
16682.720030/2015-39.
Seguindo o curso do processo, assim que intimada, a recorrente ofertou peça
recursal apreciado por este Tribunal Administrativo que, dada as peculiaridades de caso,
inicialmente, afastou a obrigatoriedade de apresentação dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
25/2010, como consequência, converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem examinasse a documentação dos autos.
Encerrada a diligência e analisada a natureza do crédito indicado na Dcomp no
30034.19049.200508.1.3.04-0140, a Unidade de Origem emitiu despacho confirmando a
inexistência do crédito pleiteado pela recorrente, e como consequência não homologando a
compensação.
Permaneceu não reconhecido o crédito na monta de R$ 9.797.926,30, porquanto
glosados os créditos sobre: (i) apropriação extemporânea (crédito extemporâneos); (ii) aquisições
de bens de fornecedor com inscrição no CNPJ baixada no ato da emissão da nota fiscal; e, (iii)
aquisição de serviços incompatíveis.
Os autos foram imediatamente devolvidos ao CARF sem que se desse ciência à
recorrente do teor do despacho de diligência. Por essa razão, nova diligência foi realizada por este
Tribunal para que a Unidade de Origem intimasse a recorrente para ciência do despacho e lhe
concedesse prazo para manifestação.
Tão logo intimada, a contribuinte apresentou manifestação arguido, em síntese: (i)
a nulidade da resolução no 3301-001.097 e do despacho de diligência no 50/2022; (ii) no mérito, a.
que os motivos postos pela DRJ que resultou na improcedência de sua manifestação de
inconformidade, estão apoiados em fundamentos posteriormente reformados pelo CARF (PAF no
16682.720030/2015-39); b. que examinando a apuração dos tributos, mediante o cruzamento das
informações prestadas nas obrigações acessórias (original e retificadores Dacon e DCTF), é possível
confirmar a legitimidade do crédito.
A peça conta com os seguintes pedidos:
Ante a todo o exposto, espera o provimento do recurso voluntário, para fins de:
a) Tornar sem efeito a Resolução no 3301-001.097 e Despacho de Diligência no 50/2022,
por inovar, em grau de recurso voluntário, questão não enfrentada no órgão de piso,
caracterizando supressão de instância e cerceamento do direito de defesa;
b) Reconhecer que a decisão proferida no PAF 16682.720030/2015-39 foi alterada pelo
CARF, no sentido de determinar que a prova do direito ora vindicado seja formalizado
por meio dos arquivos digitais previstos na ADE no 15/2001, anulando o despacho
decisório para que novo seja emitido, contudo com análise de mérito;
c) Na eventualidade dos itens anteriores virem a ser superados, que seja dado provimento
em razão do reconhecimento da certeza e liquidez do indébito ora pleiteado, por ser
medida da mais lídima JUSTIÇA!
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
De acordo com a breve exposição dos fatos, o que está em análise é declaração de
compensação cujo crédito foi objeto análise no PAF no n° 16682.721045/2012-71.
Os pontos trazidos pela recorrente em sua peça recursal e, posteriormente em
oposição ao despacho de diligência, estão abordados nos tópicos abaixo reproduzidos:
Recurso Voluntário.
II. DAS NULIDADES
lIa. DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA PORTARIA RFB n° 666/2008
II.b. DA FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA DOS ARQUIVOS DIGITAIS SOB
FORMA ORIUNDA DE LEGISLAÇÃO NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO RECOLHIMENTO A MAIOR
II.c. DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE EXIBIR DOCUMENTOS E NÃO DE CRIÁ-LOS PARA FINS
FISCALIZATÓRIOS
II.d. DA ILEGALIDADE ENVOLVENDO A ELEIÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS CONSTANTES DO
ADE N° 25/2010 COMO SENDO A ÚNICA PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR AS ALEGAÇÕES
DO CONTRIBUINTE
II.e. DO CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA POR CONTA DA NÃO JUNTADA DA PROVA
APRESENTADA PELA RECORRENTE
II.f. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA CONFIGURAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO
II.g — DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
III. DO INDÉBITO

Petição.
PRELIMINAR
I – DA NULIDADE DA RESOLUÇÃO No 3301-001.097 E DO DESPACHO DE DILIGÊNCIA No
45/2022
DO MÉRITO
II – DA FUNDAMENTAÇÃO DADA COM BASE NO PROCESSO 16682.730030/2015-39
III – DO ÔNUS DA PROVA EM COMPROVAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO INDÉBITO
As ponderações da DRJ serão esmiuçadas adiante, quando abordadas as matérias
preliminares e meritória.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
5

- Nulidade do despacho decisório.
O primeiro ponto a ser debatido circunda a hipótese de nulidade do despacho
decisório. No despacho decisório consta como razão para a não homologação da compensação
ausência de comprovação do crédito, este examinado no PAF no n° 16682.721045/2012-71;
embora seja possível certificar que apenas parcela do DARF foi aproveitado para pagamento do
tributo a ele vinculado, como visto:

A circunstância se dá por dois fatos, 1) retificação de DCTF e Dacon; e, 2) exigência
dos arquivos digitais no formato do ADE no 25/2010.
Constatado pela fiscalização divergências entre o que fora declarado no Dacon com
o que fora confessado em DCTF, foi requerida a entrega dos documentos comprobatórios e
arquivos magnéticos pela recorrente, a teor da IN RFB no 86/2001, sendo eleito o leiaute do Ato
Declaratório Executivo no 25/2010.
Apresentados diversos documentos, exceto nos moldes do ADE no 15/2008, o
crédito pleiteado pela recorrente não foi confirmado e, por essa, razão que no despacho decisório
ora apreciado o valor original disponível encontra-se zerado.
Inexistindo litígio no PAF no 16682.721045/2012-71 (arquivado desde 2014), a
regularidade sobre a exigência da fiscalização acerca da documentação dos arquivos digitais
pertence ao presente processo fiscal.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
6
Diante dos esclarecimentos e documentos, a DRJ converteu o julgamento do
processo em diligência fiscal, sob os seguintes termos:
Assim sendo, proponho o retorno dos autos à DIORT/DEMAC/RJO para:
a) com base na documentação apresentada pelo contribuinte, em conjunto com
os demais elementos apresentados no curso do procedimento de análise das
DCOMP’s no processo no 16682.721045/2012-71, informar se as alterações
efetuadas no DACON encontram respaldo na contabilidade da empresa;
b) demonstrar a base de cálculo e a contribuição devida e apurar o crédito a que
faz jus o contribuinte;
c) juntar cópia integral da manifestação de inconformidade;
d)dar ciência ao contribuinte do resultado da diligência, concedendo prazo d
e 30 dias para que se manifeste sobre eventuais mudanças, retornando os aut
os à DRJ/RJ1.
Em resposta, trouxe a Unidade de Origem os fatos a seguir:
Fundamentação
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados
em DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em favor do
contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS, com fundamento
no caput do Art.170 do Código Tributário Nacional, foi solicitada por esta
Demac/RJO a apresentação de documentos comprobatórios da apuração do PIS e
da COFINS em conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de arquivos
digitais, como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida pela RFB,
qual seja, o ADE no 15 com a redação dada pelo ADE no 25.
(...)
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as
informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com as
informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 25, de 07 de junho de 2010, que altera a redação original do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, 23 de outubro de 2001.
Especialmente os arquivos com as informações preenchidas nos arquivos
especificados
nos
itens
"4.3
Documentos
Fiscais"
e
"4.10
Arquivos
Complementares PIS/COFINS" desse Anexo.
(...)
No Anexo Único do ADE no25 de 2010 é que estão as especificações
técnicas que os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer. Esse
anexo único é que contém as especificações de como devem ser preenchidas as
informações relativas, entre outras, ao Código Situação Tributária (do PIS e da
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
7
COFINS), à Alíquota, à Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e da COFINS), nos
Arquivos Complementares de PIS/COFINS conforme especificado em seu ítem
4.10 e seus sub-ítens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações
relativas a se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com
suspensão, se possui ou não direito a crédito, enfim, informações essenciais para
a análise da procedência do crédito pleiteado.
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os
Arquivos Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração
desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações
para os períodos de apuração em que entregou os arquivos na forma do ADE no
15 de 2001 sem a alteração promovida pelo ADE no 25 de 2010.
À necessidade dos arquivos no formato do ADE no 25 de 2010 foi confirmada pela
DRJ que, inclusive, adotou como razões de decidir os fundamentos do PAF no 16682.720030/2015-
39, que passo a reproduzir no que diz respeito ao presente tópico:
De pronto, é mister esclarecer que a controvérsia firmada com a presente
manifestação foi analisada anteriormente pela 16a Turma desta DRJ/RJO, sendo proferido
o Acórdão no 12-78.782, de 14 de dezembro de 2015, nos autos do processo no
16682.720030/2015-39 do mesmo contribuinte, e que se encontra atualmente em fase de
julgamento do recurso apresentado ao CARF.
Assim, e tendo em vista que o voto proferido naquele contencioso se coaduna com
o entendimento deste relator, abaixo transcrevemos pontos convergentes do referido
Acórdão e que são relevantes para contraditar as alegações proferidas na presente
manifestação de inconformidade, verbis:
“....
3-Da alegação de nulidade
A interessada alega a nulidade em virtude da exigência pela fiscalização de
apresentação de escrituração conforme o modelo do ADE COFIS no 25/2010, por
devolver os arquivos digitais, por encerrar o processo sem verificar a
documentação apresentada, por não juntar a documentação apresentada de forma
a permitir a análise da sua qualificação para a análise do crédito.
(...)
A fiscalização solicitou que a escrituração fosse apresentada nos moldes do ADE
COFIS no 25/2010, entretanto, a interessada não a apresentou na forma como
solicitada pela fiscalização. Tanto o contribuinte quanto a fiscalização, concordam
neste ponto, ou seja, que a documentação não foi apresentada nos moldes do ADE
COFIS no 25/2010.
Assim sendo, a discussão neste julgamento limitar-se-á a decidir se a fiscalização
poderia exigir que a escrituração relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de
2010 fosse apresentada na forma do ADE de 2010, portanto, a ausência de juntada
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
8
da escrituração não causa qualquer prejuízo neste julgamento, uma vez que, não
será analisado o direito creditório.
Ainda que se decida pela impossibilidade da exigência, tal situação não é causa de
nulidade e sim de improcedência, o que causaria o afastamento da motivação para
indeferimento, com a consequente devolução para que a DRF prossiga na análise
do mérito do crédito pleiteado.
Da mesma forma, a devolução dos arquivos e o encerramento do processo antes
da análise do mérito, também não causam nulidade, tampouco houve recusa de
recebimento da escrituração.
(...)
A DRJ prossegue esclarecendo:
6) Do ADE 25/2010
(...)
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do anexo único do ADE 15/2001. Comparando
os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10 Arquivos complementares –
PIS/COFINS, de forma a permitir a verificação da correta apuração do PIS e da COFINS.
Ou seja, ao apresentar os arquivos magnéticos nos moldes do ADE 15/2001 sem as
alterações promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não apresentou o item 4.10
Arquivos complementares – PIS/COFINS.
A interessada alega que a fiscalização deveria verificar apenas os itens alterados no
DACON, entendendo que os itens que não sofreram alteração não poderiam ser
verificados. Tal questão já foi tratada no item 4 deste Voto na qual se concluiu pela
possibilidade de verificação de todos os itens do DACON a fim de se confirmar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Consequentemente, a ausência da apresentação da
escrituração com os arquivos complementares do PIS/COFINS não permite a verificação
necessária para apuração do crédito.
Cabe analisar se a fiscalização poderia exigir a escrituração nos moldes do ADE No 25 de
07/06/2010 ao verificar fatos geradores anteriores a esta data.
(...)
A recorrente, por sua vez, argumenta a falta de amparo legal para exigir os arquivos
digitais no modelo eleito pela fiscalização, e que a DRJ adotou decisão que foi reformada pelo
CARF.
Pois bem. Não há qualquer vedação para que a DRJ motive sua decisão com base
em premissas adotadas por outro julgador em caso análogo, cuja parte, causa de pedir e pedidos
são idênticos, cabendo apenas que a decisão seja motivada com base em fundamentos legais e
nos fatos. O que me parece ter sido respeitado.
Por outro lado, há que se observar que a DRJ sinaliza em sua decisão que (i) a
fiscalização solicitou a escrituração no modelo ADE no 25/2010; (ii) a análise do direito crédito não
é objeto do presente processo; e, (iii) ainda que equivocado exigir os arquivos magnéticos no
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
9
leiaute do ADE no 25/2010, seria causa de devolver os autos para a DRF analisar o mérito do
crédito, mas não de nulidade do despacho decisório.
Com a devida venia, divirjo da DRJ, e antecipo que o caso concreto demanda à
necessidade de se declarar a nulidade do despacho decisório.
Explico.
A partir do momento em que a fiscalização deixa de considerar outros documentos
contábeis-fiscais igualmente válidos, e condiciona a análise da certeza e liquidez do crédito a
entrega da escrituração no leiaute do ADE no 25/2010, o procedimento padece de dois erros.
Primeiro, que à época dos fatos, sequer estava vigente o ADE no 25/2010. Cuida o
caso de crédito apurado no ano de 2006, portanto, a recorrente estava submetida ao ADE no
15/2008, formato que ampara a escrituração entregue a fiscalização no PAF no
16682.721045/2012-71, e, em seguida, a fiscalização quando da diligência proposta pela DRJ.
Reivindicar da recorrente a entrega de documento que sequer tinha previsão legal,
ou até mesmo, retroagir ato infralegal para executá-lo em fatos pretéritos é incorreto. A legislação
sequer autoriza a retroatividade de nova lei (art. 150 CF c/c art. 106 do CTN), quanto mais se
proposta para resultar em diminuição ou perda de direito.
Veja, não há dúvidas de que nos casos de PER/DCOMP, o ônus da prova recai sobre
a recorrente, como detentora do direito ao crédito ou a compensação. Logo, constatado pela
fiscalização eventuais inconsistências na escrituração ou em declarações/demonstrativos
entregues, apenas a contribuinte é capaz de prestar esclarecimentos e fazer prova da legitimidade
das informações (art. 336 do CPC, art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Consequentemente, cabe a fiscalização e ao órgão julgador decidir sobre o pleito
com base nos fatos e no direito. Para tanto, respeitando os critérios legais de validade,
especialmente o órgão julgador que observará a presença de a) relatório; b) fundamento legais; e,
b) conclusão, relacionando-se aos fatos e às razões de defesa (art. 31 do Decreto no 70.235/72).
A recorrente ao prestar esclarecimentos, entregar sua escrituração no formato
vigente aos fatos, dentre outros, me parece que cumpriu o seu dever de provar. No entanto, tanto
a fiscalização quanto a Autoridade Julgadora ‘descartaram’ a escrituração apresentada em
formato diverso daquele exigido e, com isso, deixaram de examinar e/ou se manifestar sobre os
demais.
O segundo erro, que acaba por ser reflexo do aludido acima, a fiscalização
promoveu o arquivamento do PAF no 16682.721045/2012-71, sem que houvesse exame da
natureza do crédito. O cenário atrai ao processo de compensação, ora analisado, o dever de
apurar a certeza e liquidez do crédito tributário, se afastada a obrigação imposta pela fiscalização
para dar validade ao crédito.
Tal circunstância foi apreciada pelo CARF, ocasião em que se confirmou a
inexigibilidade dos arquivos digitais no formato ADE no 25/2010 e, de conseguinte, foi
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
10
determinada a análise dos documentos no formato anterior (ADE no 15/2008) e constatação da
higidez do crédito do PER/DCOMP. Extrai-se do decisum:
Por entender correto o entendimento proferido no processo no 16682.720030/2015-39,
por intermédio da Resolução no 3302-000.776, de 25 de julho de 2018, cito trechos do
voto vencedor, do il. Conselheiro Redator Designado Walker Araujo, como razões para
decidir:
(...)
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informações de períodos
em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da irretroatividade é plenamente
aplicável no controle das obrigações acessórias.
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de tributar. No
caso das obrigações acessórias, a situação não está explicitamente prevista no referido
preceito normativo, posto que a redação do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente
voltada para a obrigação principal (obrigação de pagar tributo) e não se refere
diretamente às obrigações acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência dos efeitos do
artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da obrigação
tributária principal, é mera decorrência do princípio da irretroatividade das leis, que se
extrai das cláusulas pétreas da Constituição. Em outras palavras, a irretroatividade em
matéria tributária ainda seria princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra
‘a’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal(...)
Neste cenário, para os períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010, entendo que a
fiscalização não poderia ter exigido os documentos na forma do ADE no 25/2010, e, sim,
ter realizado a apuração dos créditos com base nos documentos
apresentados/escriturados com base na norma vigente à época pela Recorrente, qual seja,
ADE 15/2001.
A decisão do CARF perfilha o posicionamento do Tribunal Administrativo no bojo do
PAF no 16682.720030/2015-39 - este utilizado pela DRJ como razão para rejeitar as provas da
recorrente no PAF no 16682.721045/2012-71.
Está demonstrada a legitimidade dos arquivos digitais entregues pela recorrente.
O Conselho Recursal, no entanto, determina que a Unidade de Origem se manifeste
sobre a natureza do crédito, ou seja, apenas na fase recursal se tem apreciação do mérito do
crédito, restando patente a violação de princípios tão fundamentais ao direito.
Conhecida a natureza do crédito apenas em segunda instância, a recorrente não
tem garantido o seu direito ao contraditório e ampla defesa unido ao duplo grau de jurisdição, já
que não poderá (re)discutir matéria.
Não apreciado o mérito do crédito, e afastada a obrigação tratada anteriormente,
inexiste motivação pela fiscalização na origem sobre a negativa ao crédito com base no ADE no
15/2008, novamente, esbarramos com à necessidade se observar o duplo grau de jurisdição e o
princípio da motivação dos atos.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
11
Foi esse o desfecho dado ao PAF no 16682.720030/2015-39, que reconheceu a
indispensabilidade de novo despacho decisório, em sede de embargos declaratórios:
(...)

Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada acolheu em parte as pretensões
deduzidas em recurso voluntário, em especial a item "c" anteriormente citado,
configurando provimento parcial.
Tal provimento deve ser sujeito ao rito recursal previsto no Regimento Interno do
CARF, de modo a somente ser implementado após sua definitividade na esfera
administrativa, uma vez que tratou de questão preliminar de mérito, cuja apreciação se
dará em fase subsequente.
Além disso, e como bem explicitou o Embargante "a análise do direito creditório
reiniciará a discussão administrativa, demandando despacho decisório acerca da
legitimidade do direito creditório e, possivelmente, nova sujeição ao rito do PAF, o que
não ocorreria no caso de resolução, que é cabível quando a turma deva se pronunciar
sobre o mesmo recurso em momento posterior, conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do
RICARF. No caso, o recurso voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do
despacho decisório, qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos
digitais no formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à
apreciação da turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito creditório também
não deverá retornar, sob pena de supressão de instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário
para declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que os
processos sejam apartados por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme
fundamentos expostos no voto vencedor da resolução no 3302-000.776, a saber:
Trata-se o presente processo da análise de DCOMPs nas quais o
contribuinte solicita créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior
do PIS Códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita 6840 e
5856, dos períodos de apuração de janeiro de 2006 a maio de 2010.
Nos termos do Relatório de Verificação Fiscal (fls.932950) os pedidos
apresentados pela Recorrente foram indeferidos pelo fato da escrituração
relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 ter sido entregue fora da
forma prevista no ADE n° 25, vigente à partir de junho de 2010. Vejamos os
motivos para o indeferimento:
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores
confessados em DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e
certo em favor do contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS com aumento
significativo dos créditos descontados pelas razões identificadas neste
Despacho Decisório, e com fundamento no caput do Art.170 do Código
Tributário Nacional, foi solicitada pela fiscalização a apresentação de
documentos comprobatórios da apuração do PIS e da COFINS em
conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de arquivos digitais,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
12
como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida peta F1FB, qual
seja, o ADE n° 15 com a redação dada pelo ADE n° 25.
A Lei n° 8.218/91, no seu art. 11, caput e §, 30, com a redação dada pela M
P 2.158-
35/01, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e apresentação dos ar
quivos digitais na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamen
to eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou fina
nceiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou f
iscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Fede
ral, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial pre
visto na legislação tributária."
§ 30 A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários par
a estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas d
everão ser apresentados.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, q
ue estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e ree
mbolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil define em seu art
. 76:
"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhec
imento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatório
s do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar

a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal
, a exatidão das informações prestadas."
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem
as informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com as
informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório Exec
utivo COFIS n° 25, de 07 de junho de 2010, que altera a redação original do Ane
xo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, 23 de outubro de 200
1. Especialmente os arquivos com as informações preenchidas nos arquivos es
pecificados nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos Complemen
tares PIS/COFINS" desse Anexo.
Ressalte-
se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS", como o próprio nome indica
, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que essa intervenção trata, for
am incluídos na redação do Anexo Único do ADE n° 15 de 2001 através da alter
ação promovida pelo ADE n° 25 de 2010. A seguir a transcrição do Art. 1
0 desse Ato:
Ato Declaratório Executivo Cofis n°25, de 7 de junho de 2010:
Altera o anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23
de outubro de 2001.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
13
...
Art. 1° O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Úni
co deste Ato.
No Anexo Único do ADE n°25 de 2010 é que estão as especificações técnic
as que os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer. Esse anexo
único é que contém as especificações de como devem ser preenchidas as
informações
relativas, entre outras, ao Código Situação Tributária (do PIS e da COFINS)
, à Alíquota, à Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e da COFINS), nos Arq
uivos Complementares de PIS/COFINS conforme especificado em seu ítem
4.10 e seus subítens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informaçõ
es relativas a se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se
é com suspensão, se possui ou não direito a crédito, enfim, informações essen
ciais para a análise da procedência do crédito pleiteado.
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam o
s Arquivos Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apur
ação desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações
para os períodos de apuração em que entreQou os arquivos na forma do AD
E n° 15 de 2001 sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010.
Considerando que para os períodos compreendidos entre janeiro de
2006 e maio de 2010, os arquivos digitais apresentados não estão em conformi
dade com as alterações promovidas pelo ADE n° 25, especialmente pela ausênc
ia dos arquivos do item "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", decide
se pelo INDEFERIMENTO dos créditos decorrentes de pagamentos indevidos
ou a maior do PIS, códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos
de receita 6840 e 5856, dos referidos períodos de apuração solicitados e
m DCOMP, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA A SEGUIR, pois a co
mpensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquid
o e certo, apurado por meio de provas hábeis que evidenciem a sua corr
eta e completa composição, o que, no presente caso, não foi demonstrado
pelo contribuinte junto à Fazenda Nacional.
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para
os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e, descartou,
como se imprestável fosse, para o fim de apurar o crédito solicitado pela Recor
rente, todos os documentos entregues na forma do ADE no 15/2001. Tal e
ntendimento, foi avalizado pela DRJ e pelo nobre relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado p
elo i. relator. Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a
entregue de documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples fato
de estarse desrespeitando o princípio da irretroatividade das leis.
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informaçõe
s de períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da irretr
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
14
oatividade plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias. Sobre
a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem p
or objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objet
o as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecada
ção ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convert
ese em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
É de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principa
l ou acessória. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de trib
uto ou penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem po
r objeto as prestações positivas ou negativas previstas como forma de auxiliar
as atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (
dar dinheiro em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonia
l, ao passo que obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer
e, portanto, de característica nãopatrimonial.
Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de paga
r são consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida
nos termos dos ADE ́s.
Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis, referido princípio ve
m estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuint
e, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado;
Luciano Amaro ao analisar referido dispositivo nos ensina que “é diri
gido não só ao aplicador da lei (que não a pode fazer incidir sobre fato pretérit
o), mas também ao próprio legislador, a quem fica vedado ditar regra para
tributar fato passado ou para majorar tributo que, segundo a lei da época, gra
vou esse fato” 5.
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao pod
er de tributar. No caso das obrigações acessórias, a situação não está exp
licitamente prevista no referido preceito normativo, posto que a redação
do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente voltada para a obrigação p
rincipal (obrigação de pagar tributo) e não se refere diretamente às obrigaçõe
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
15
s acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência dos efeitos do artigo 150, incis
o III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente d
a obrigação tributária principal, é mera decorrência do princípio da irretro
atividade das leis, que se extrai das cláusulas pétreas da Constituição. Em ou
tras palavras, a irretroatividade em matéria tributária ainda seria princípio a s
er respeitado, mesmo que não existisse a letra ‘a’ do inciso III do artigo 150 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, as obrigações acessórias também devem respeitar o pri
ncípio da irretroatividade das leis, não por força do disposto no artigo 150, mas
em razão das cláusulas pétreas constitucionais. Neste eito, trazemos os en
sinamentos do professor Humberto Ávila:
“A segurança jurídica é sub-
princípio do Estado de Direito e, relativamente à regra da irretroatividade, sob
re princípio. Ela pode ser descrita com base em duas perspectivas. Primeiro
, o cidadão deve saber previamente quais são as normas válidas.
Isso só é possível, quando elas atingirem fatos ocorridos a pós a sua ed
ição (proibição de retroatividade) e quando o cidadão tiver condições de con
hecer com antecedência o conteúdo das leis (regra da anterioridade) 6.”
Neste cenário, para os períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010, enten
do que a fiscalização não poderia ter exigido os documentos na forma do
ADE no 25/2010, e, sim, ter realizado a apuração dos créditos com base
nos documentos apresentados/escriturados com base na norma vigente à épo
ca pela Recorrente, qual seja, ADE 15/2001.
Não bastasse isso, a Turma resolveu acolher o pleito da Recorrente para q
ue fosse realizado o desmembramento do PAF em discussão que, como se vê, e
nvolve a exigência de documentos e informações relativas ao indébito indi
cado em 102 DCOMP para discussão em único processo, dificultando, por
assim se dizer, o direito à ampla defesa e contraditório, direito este não i
nfringindo caso houvesse procedimentos autônomos.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à repartiçã
o e origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apre
sentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001, bem como outros doc
umentos que a fiscalização entender necessários, efetivando a apuração das
contribuições e do direito creditório, independentemente da apresentação
do ADE no 25/2010 e para que os processos sejam apartados por DCOMP c
om informação de mesmo crédito e, emitindo, parecer conclusivo a respeito de
ste fato.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão
suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado;
efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais
no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010;
e para que as DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905908/2012-61
16
Importante destacar ainda mais duas questões, o despacho decisório emitido após
diligência determinado pelo CARF traz fatos e fundamento diversos daqueles empregados no
despacho decisório impugnado/recorrido, o que demonstra efetiva alteração de critério jurídico
para negativa ao crédito; e, acredito que se o despacho decisório eletrônico adviesse,
exclusivamente, do cruzamento dos dados retificadores, sem que subsistisse o PAF no
16682.721045/2012-71, a homologação teria se operado.
Portanto, com fins de assegurar motivação, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica e duplo grau de jurisdição, acolho a preliminar de nulidade do despacho decisório e
devolvo os autos a Unidade de Origem para que analise os documentos apresentados no formato
do ADE 15 e emita novo despacho decisório.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 588
DF CARF MF
Original